Tribunal: TJDFT
Processo: 0719702-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719702-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLEY DE PINHO MARTINS AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por SHIRLEY DE PINHO MARTINS, contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação consignatória cumulada com pedido revisional, ajuizada em face SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela ora agravante, nos seguintes termos (ID 193642168): “Intimada a comprovar sua hipossuficiência econômica, a autora juntou simples contracheque de pró-labore da sua própria empresa. Observa-se, contudo, que a autora não aufere apenas esse pró-labore, haja vista que assumiu o pagamento de parcela do financiamento do veículo no valor de R$5.317,40, demonstrando que possivelmente aufere rendimentos superiores ao declinado no seu contracheque, ou talvez de outra fonte de renda. Frise-se que no contracheque juntado consta que a autora é sócia da empresa HIDROPONICA CHACARA TAMAREIRA LTDA, o que demonstra que também aufere rendimentos derivados da referida sociedade. Por tais razões, entende-se não demonstrada a hipossuficiência, razão pela qual indefiro o benefício da justiça gratuita à autora. Venha aos autos comprovante de recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” Em suas razões, a agravante requer a revisão da decisão agravada, para fins de que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Em caso de indeferimento do benefício pleiteado, requer que as custas iniciais do processo sejam liquidadas ao final do processo. Argumenta, em síntese, que é funcionária da empresa Hidroponica, recebendo seu salário fixo mensalmente, tendo sob sua responsabilidade a manutenção de sua família, razão pela qual não pode arcar com as despesas processuais. Para comprovar suas alegações, junta declaração de hipossuficiência e comprovante de renda (contracheques), os quais demonstram a inviabilidade de pagamento das custas judicias sem comprometer sua subsistência, conforme clara redação do art. 99 do Código de Processo Civil. Afirma que a decisão do juízo de origem foi fundamentada diretamente ao bem que a agravante possui, todavia, não existe nenhuma disposição legal sobre a negativa do benefício em casos em que o solicitante do benefício de justiça gratuita possua bens de alto valor ou algo parecido, pois tal circunstância não é suficiente para o indeferimento da medida. Junta precedentes e pede o provimento do recurso (ID 59101700). Sem preparo, em razão do objeto da demanda. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com o art. 932, incisos IV e V, do CPC autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário a observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e da efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, cuida-se de ação consignatória cumulada com pedido revisional de no 0706014-29.2024.8.07.0007, em que pretende a autora a revisão das cláusulas contratuais do Contrato de Financiamento e dos cálculos dos valores das prestações, em razão da cobrança excessiva, por uso de índices ilegais e abusivos, em detrimento de sua situação financeira, com verdadeira desvantagem contratual (ID 190247635). Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o §2o do mesmo dispositivo legal, prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, § 4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “[...] 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça.” (TJDFT, 2014.00.2.031565-3, Relatora: Nídia Corrêa Lima, 1a Turma Cível, DJe 05/05/2015). No caso dos autos, a agravante apresentou a declaração de hipossuficiência de ID 59101703, em que informa que não possui condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo próprio e de sua família. Além disso, anexou contracheques de IDs 193536697 e 193536698 da origem, que demonstram renda líquida de R$ 1.256,68 nos meses de fevereiro e março de 2024. Dentro desse contexto, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe: 04/07/2017). Logo, conclui-se que a agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 1.011, I, e 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor da agravante. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 15 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator